Tribunal: TJDFT
Processo: 0713674-89.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVESTIMENTO. USO DE SOFTWARE. INVESTIMAC. OPERAÇÃO NO MERCADO FOREX. PIRÂMIDE FINANCEIRA. PREJUÍZO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR INVESTIDO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. COLABORADORA DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo. 1.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 1.2. Não ocorre cerceamento do direito de defesa e mostra-se cabível o julgamento antecipado do mérito quando constatado que a documentação presente nos autos se revela suficiente para o julgamento da ação, em especial, pela possibilidade concedida pelo Código de Processo Civil de indeferimento da produção da prova testemunhal, ante a existência de documentos que permitam a solução da controvérsia (artigo 433, inciso I do Código de Processo Civil).
2. Evidencia-se a natureza consumerista dos negócios jurídicos objetos dos autos, tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor na qualidade de investidor ocasional, restando patente a sua hipossuficiência; enquanto a empresa requerida afigura-se como fornecedora de serviços, nos termos dos artigos 2o, 3o e 4o, inciso I, da Lei n. 8.078/1990.
3. Os termos dos acordos assinados demonstram que o investidor não realizaria qualquer operação de investimento, cabendo exclusivamente à empresa contratada a responsabilidade de gerir o dinheiro no mercado exterior e de operar o software disponibilizado para tanto, de forma que o contratante deveria acompanhar seus investimentos apenas por relatórios periódicos. 3.1. A captação de investidores para operar com aplicações financeiras no FOREX (Foreign Exchange) não está regulamentada no Brasil, o que demonstra a ilicitude do objeto contratual. 3.2. A hipótese dos autos revela, a toda evidência, negócio jurídico nulo, diante da ilicitude do objeto do suposto contrato de investimento, ao qual aderiram os requerentes, consoante disposto no artigo 166, inciso II do Código Civil.
4. Diante do reconhecimento da nulidade dos contratos, com a consequente determinação de retorno dos contratantes ao status quo ante, e tendo sido comprovado o quantum aportado pelo autor, a título de investimentos, é imperativa a restituição dos referidos valores pelos réus.
5. Diante da determinação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, nos termos do artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e não impugnada pelos réus, é certo que os sócios administradores passam a responder por todas as obrigações de responsabilidade da sociedade a fim de satisfazer o consumidor lesado, independentemente de constar os seus nomes nos contratos firmados pela pessoa jurídica.
6. A contribuição intelectual para a criação do software utilizado para a prestação de serviços de assessoria de investimento não torna a colaboradora responsável pelos atos da empresa e dos seus sócios, se não houver indícios de que tenha praticado atos que resultaram em prejuízo ao investidor, seja na formalização dos contratos ou na gestão dos recursos.
7. Mesmo após o julgamento da tese do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa, em razão de condenação desproporcional e injusta. 7.1 De igual forma, esta e. Corte de Justiça tem assentado a possibilidade de adoção dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, sob pena de gerar à parte sucumbente ônus desproporcional. 7.2. O arbitramento da remuneração do labor do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e proporcionalidade.
8. Apelação cível dos réus Investimatic Apoio Administrativo LTDA, Cleiton da Silva Gomes e Robson da Silva Gomes conhecida e não provida. Apelação cível da ré Vanessa Barbosa Martins conhecida e parcialmente provida. Apelação cível do autor conhecida e parcialmente provida. Ônus sucumbenciais redistribuídos.